Tribunal: TJMT
Processo: 1004273-85.2024.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004273-85.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Nota de Crédito Comercial, Cabimento]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), FORTE COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA - EPP - CNPJ: 01.306.896/0001-02 (AGRAVANTE), ROYAL FIC DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO SA - CNPJ: 01.349.764/0001-50 (AGRAVADO), ANDREA KARINE TRAGE BELIZARIO - CPF: 829.923.551-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REQUERIMENTO DE PENHORA DE COMBUSTÍVEIS – DEFERIMENTO DE PENHORA DE 15% (QUINZE POR CENTO) SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA EXECUTADA/AGRAVANTE, ATÉ O LIMITE DO CRÉDITO PERSEGUIDO – ALEGAÇÃO DE INATIVIDADE – SITUAÇÃO CADASTRAL COM INDICAÇÃO DE “ATIVA” - PESQUISAS JUNTO AOS SISTEMAS SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD – INEXISTÊNCIA DE ÊXITO EM PENHORAR BENS CAPAZES DE GARANTIR A EXECUÇÃO – POSSIBILIDADE DE
PENHORA SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA QUANDO PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS E O PERCENTUAL FIXADO NÃO INVIABILIZE O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.

Conforme jurisprudência estabelecida pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, é
possível a penhora sobre o faturamento da empresa desde que preenchidos os requisitos legais e o percentual fixado não torne inviável o exercício da atividade empresarial.

“(...) 1. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há vedação legal que impeça, em caráter excepcional, a imposição de penhora sobre o faturamento da sociedade empresária, quando observados os seguintes requisitos: a) inexistência de bens passíveis de garantir a execução ou que sejam de difícil alienação; a) nomeação de administrador (art. 655-A, § 3o, do CPC/2015); e c) fixação de percentual que não inviabilize a atividade empresarial. Precedentes. (...)”
(AgInt no AREsp n. 2.255.331/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 6/9/2023.)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1004273-85.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: FORTE COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA - EPP

AGRAVADO: ROYAL FIC DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
FORTE COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA - EPP
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação de execução, de deferimento da penhora de 15% (quinze por cento) sobre o faturamento da empresa executada/agravante, até o limite do crédito perseguido.

A agravante relata que nos autos de origem a agravada requereu a penhora de 30% do combustível existente nos seus tanques até a satisfação do crédito e foi deferida a penhora sobre o faturamento no percentual de 15% (quinze por cento), mas a empresa de fato está inativa, encerrou as suas atividades no ano de 2012 e somente não fez a baixa na junta comercial em razão de trâmites burocráticos.

Frisa que não exerce atividade econômica com vendas de combustíveis e quando a empresa estava ativa exercia a atividade comercial de compra e venda de caminhões e peças; afirma que a penhora de faturamento somente é possível após a efetiva tentativa de constrição de outros “ativos” do contribuinte.

Requer o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada e declarada a impossibilidade de realizar a penhora sobre o faturamento da empresa, tendo em vista que a mesma encerrou as suas atividades, não existindo nenhuma comercialização que gerem renda capaz de ser penhorada.

Não foi elaborado pedido de liminar recursal.

Decorreu o prazo legal sem apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Eminentes pares:

Como relatado, a agravada requere
u a penhora de 30% do combustível existente nos tanques da agravante até a satisfação do crédito; o Magistrado consignou que a penhora de combustível de uma pessoa jurídica que explora posto de combustível deve respeitar o regramento da penhora do faturamento da empresa, sem inviabilizar da sociedade empresária que explora o ramo de venda de combustíveis.

Assim, deferiu a penhora sobre o faturamento no percentual de 15% (quinze por cento); a agravante alega que a empresa está inativa, encerrou as suas atividades no ano de 2012 e somente não fez a baixa na junta comercial em razão de trâmites burocráticos.

Aduz a agravante que não exerce atividade econômica com vendas de combustíveis e quando a empresa estava ativa exercia a atividade comercial de compra e venda de caminhões e peças; afirma que a penhora de faturamento somente é possível após a efetiva tentativa de constrição de outros “ativos” do contribuinte.

Pois bem. A agravada peticionou no decorrer do trâmite recursal, pugnando pela declaração de perda superveniente do objeto deste agravo de instrumento, diante da inexistência de movimentação financeira passível de penhora. Requereu o reconhecimento da perda do objeto do presente agravo de instrumento.

Todavia, na decisão agravada de deferimento da pe
nhora de 15% (quinze por cento) sobre o faturamento da empresa executada, o Magistrado nomeou como administrador-depositário a empresa
Real Brasil Consultoria Ltda.
,
que, por sua vez, já manifestou seu aceite nos autos de origem; ou seja, os atos executórios persistem e a agravante tem interesse recursal no julgamento do agravo.

Quanto ao fato de inatividade da empresa agravada, declara a agravante que
encerrou as suas atividades no ano de 2012 e somente não providenciou a baixa na junta comercial em razão de trâmites burocráticos; junta
declaração de débitos e créditos tributários do ano de 2013, emitida pelo Ministério da Fazenda e resultado negativo de uma consulta ao sistema INFOJUD, indicando não haver nenhuma declaração de imposto de renda.

Todavia, persiste a possibilidade de penhora já que nos autos que é o meio mais eficaz para satisfação do crédito e menos gravoso ao devedor. Na decisão agravada o Magistrado consignou que foram
realizadas pesquisas junto aos Sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, sem êxito em penhorar bens capazes de garantir a execução.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO -
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
- IMPUGNAÇÃO À PENHORA -
PENHORA DE RENDA PROVENIENTE DE ALUGUEL DE IMÓVEL UTILIZADO COMO SEDE DA PESSOA JURÍDICA - POSSIBILIDADE - EMPRESA INATIVA
. 1. O art. 867, do CPC/15 permite a penhora de frutos e rendimentos advindos de coisa móvel ou imóvel. 2. Sendo fato incontroverso a inatividade da empresa executada e a destinação para locação de seu único imóvel anteriormente utilizado como sede da pessoa jurídica, não há o que se falar na impenhorabilidade do aluguel por supostamente ser bem essencial para o desenvolvimento da atividade econômica.
3. Possível a penhora quando demonstrar nos autos que esta é o meio mais eficiente para a satisfação do crédito e menos gravoso ao devedor.
4.Recurso conhecido e não provido
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0040.10.000224-1/001, Relator(a): Des.(a) Shirley Fenzi Bertão , 11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/02/2020, publicação da súmula em 20/02/2020)

Ademais, é possível a penhora sobre o faturamento da empresa quando preenchidos os requisitos legais e o percentual fixado não inviabilize o exercício da atividade empresarial. Nos autos, consta no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica sua situação de “ativa” e a penhora de
15% (quinze por cento) sobre o faturamento da empresa não se revela excessivo de modo a tornar inviável sua atividade.

Cito precedente do STJ:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182 DO STJ. FUNDAMENTOS ALTERADOS. ORDEM DE PREFERÊNCIA LEGAL. BENS PENHORÁVEIS. MITIGAÇÃO.
PENHORA SOBRE O FATURAMENTO. POSSIBILIDADE.
REVISÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A ordem de preferência de penhora não é absoluta, podendo ser mitigada à luz das circunstâncias do caso concreto.
2. É possível a penhora sobre o faturamento da empresa desde que preenchidos os requisitos legais e o percentual fixado não torne inviável o exercício da atividade empresarial.
3. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ na hipótese em que o acolhimento da tese defendida no recurso especial reclama o reexame de matéria fático-probatória dos autos. 4. Agravo interno desprovido”
(AgInt no AREsp n. 2.137.938/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.)

Com efeito, diante das tentativas inócuas e
m penhorar bens capazes de garantir a execução e de fixação de percentual que não inviabilize a atividade empresarial, o Magistrado nomeou administrador-depositário, nos termos do artigo 866, § 2o, do CPC/2015, satisfazendo os requisitos elencados nos precedentes do STJ:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA. POSSIBILIDADE. REQUISITOS. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE PERCENTUAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há vedação legal que impeça, em caráter excepcional, a imposição de penhora sobre o faturamento da sociedade empresária, quando observados os seguintes requisitos: a) inexistência de bens passíveis de garantir a execução ou que sejam de difícil alienação; a) nomeação de administrador (art. 655-A, § 3o, do CPC/2015); e c) fixação de percentual que não inviabilize a atividade empresarial. Precedentes
. 2. Não houve violação às Súmulas 5 e 7/STJ, tendo em vista que não foi revisto o conteúdo fático-probatório dos autos, tampouco ocorreu a interpretação de cláusulas contratuais. 3. Agravo interno desprovido
” (AgInt no AREsp n. 2.255.331/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 6/9/2023.)

Além disso, a agravante assevera que
não exerce atividade econômica com vendas de combustíveis, mas exercia a atividade comercial de compra e venda de caminhões e peças. Ocorre que na decisão agravada não foi atendido o pedido de penhora de combustível, mas de
penhora
sobre o faturamento da empresa executada, até o limite do crédito perseguido, independentemente de sua atividade.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024